Tribunal: TJMT
Processo: 1071155-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071155-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILSON SANCHES DE SALES - CPF: 002.492.871-29 (RECORRIDO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (RECORRENTE), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPASSE DE INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS POR GERENCIADORA DE RISCOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO POR TRANSPORTADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O repasse de informações equivocadas pela gerenciadora de riscos, sugerindo a existência de pendências criminais em nome do autor, configurou ofensa à sua imagem, caracterizando dano moral.

A fixação do montante indenizatório por danos morais deve observar a dupla finalidade de reparação e repressão, considerando a capacidade econômica
das partes, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo o caráter pedagógico da condenação.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes da Turma Recursal.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
Buonny
Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido indenizatório. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado para os danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

A questão em debate trata do repasse de informações equivocadas por parte da gerenciadora de riscos recorrente, o que resultou na negativa de contratação do autor, caminhoneiro, por uma transportadora. A recorrente foi responsável por fornecer informações que sugeriram a existência de uma condenação criminal em nome do autor, o que, conforme o acervo probatório, não correspondia à realidade.

As transportadoras rodoviárias, como prática comum, exigem a aprovação de empresas gerenciadoras de riscos, como a ré, para verificar a idoneidade dos motoristas. No entanto, no
presente caso, a recorrente repassou dados incorretos, afetando diretamente a contratação do autor e manchando sua imagem profissional, o que configura dano moral.

A sentença de primeiro grau, que condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, não merece reparo. O valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, o impacto no autor e o caráter pedagógico da indenização.

Ao arbitrar o valor da indenização por danos morais, é necessário observar fatores como a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade do sofrimento da vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido. No caso concreto, o valor fixado pelo juízo singular é adequado, não caracterizando enriquecimento sem causa por parte do autor, mas cumprindo sua função compensatória e preventiva, de modo a desestimular a repetição da conduta ilícita.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Buonny
Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024